Tribunal: TJES
Processo: 0028719-57.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Marca; Patente
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028719-57.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BEE TECNOLOGIA LTDA

APELADO: BEEBEE LOGISTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO MARCÁRIO. MARCAS COLIDENTES. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por BEE TECNOLOGIA LTDA contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou procedente Ação Cominatória c/c Indenizatória ajuizada por BEEBEE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA LTDA. O julgado confirmou a tutela antecipada e determinou a abstenção do uso da marca, alteração do nome empresarial, pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes, além da imposição de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em contradição ou obscuridade ao analisar a anterioridade e especialidade da marca "BEEHIVE", adquirida por cessão pela Embargante; (ii) apurar eventual omissão quanto aos fundamentos do indeferimento do registro da marca "BEE DELIVERY" e a ausência de manifestação sobre pareceres do INPI que admitiriam a convivência marcária; e (iii) avaliar a relevância jurídica de fato superveniente consistente no ajuizamento de ação anulatória contra o registro da marca da Embargada perante a Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado reconhece expressamente a cessão da marca "BEEHIVE" à Embargante, mas destaca que tal aquisição é posterior ao registro da marca "BEEBEE" pela Embargada, afastando a alegada anterioridade. A referência à “classe diversa” não compromete o entendimento central do julgado, fundado na titularidade prioritária da Embargada e na existência de indeferimentos administrativos de pedidos de registro da Embargante por imitação, nos termos do art. 124, XIX, da LPI. A suposta contradição não se sustenta.

4.
O acórdão analisou o indeferimento do pedido de registro da marca "BEE DELIVERY" com base no art. 124, XIX, da LPI, sendo irrelevante, para a conclusão jurídica adotada, a identidade exata da marca colidente no processo administrativo. A alegação de omissão quanto a pareceres do INPI que admitiriam a convivência não configura omissão relevante, pois tais documentos não vinculam o Judiciário e não alteram a fundamentação já posta.

5.
O fato superveniente consistente no ajuizamento de ação anulatória perante a Justiça Federal não constitui omissão sanável por embargos de declaração, tampouco altera o acerto da decisão anterior quanto à competência estadual. A nova ação trata de pretensão distinta e deverá produzir efeitos apenas na sua própria esfera processual, sendo impertinente à análise dos presentes embargos.

6.
A pretensão da Embargante revela mero inconformismo com a decisão colegiada, sem que se configure qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão. A via estreita dos embargos de declaração não comporta rediscussão do mérito.

7.
Inexistindo evidência inequívoca de dolo processual ou abuso do direito de recorrer, é indeferido o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pela Embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:

1.
Não há contradição ou obscuridade quando a fundamentação do acórdão é clara quanto à anterioridade do registro marcário e à existência de risco de confusão entre marcas atuantes no mesmo segmento.

2.
A ausência de detalhamento sobre os fundamentos administrativos do INPI ou de pareceres não vinculantes não configura omissão relevante no julgado.

3.
Fatos supervenientes não são objeto de análise em embargos de declaração, salvo quando interfiram diretamente na existência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, I a III; 505 e 507; Lei nº 9.279/96, art. 124, XIX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1527232/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 13/12/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
BEE TECNOLOGIA LTDA
(Id n. 11954663) contra acórdão deste Órgão Colegiado (Id n. 11141010) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte ora Embargante.

Em suas razões recursais,
BEE TECNOLOGIA LTDA
sustenta, em suma, que o acórdão teria incorrido em contradição/obscuridade ao analisar a anterioridade e especialidade da marca "BEEHIVE", registrada na classe NCL(10) 39 e adquirida por cessão pela Embargante, afirmando que o registro se deu em classe distinta da marca "BEEBEE" da Embargada, apesar de esta também possuir registro na mesma classe NCL(10) 39.

Alega, ainda, contradição na afirmação de que a marca "BEEHIVE" foi registrada para uso diverso do atual, defendendo que a classe NCL(10) 39 abrange os serviços de entrega (delivery).

Aponta também omissão quanto ao fato de o indeferimento inicial do registro da marca "BEE DELIVERY" pelo INPI ter ocorrido em razão de semelhança com a marca "BEE-O Empório Natural", e não com a marca da Embargada, e omissão quanto a pareceres do INPI que teriam admitido a convivência das marcas "BEE DELIVERY" e "BEEBEE".

Diante disso, requer o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios e reformar o acórdão, dando provimento à apelação, ou, subsidiariamente, admitir a convivência das marcas.

Contrarrazões apresentadas por
BEEBEE LOGISTICA E TECNOLOGIA LTDA - ΜΕ
apresentadas no Id n. 12239308, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração e pela condenação da Embargante por litigância de má-fé.

Petitório lançado no Id n. 13209630 por
BEE TECNOLOGIA LTDA
alegando a ocorrência de fato superveniente, consistente no ajuizamento de ação perante a Justiça Federal em face do INPI, visando a anulação do registro da marca da Embargada (BEEBEE LOGISTICA), juntando cópia da contestação apresentada pelo INPI naquele feito (Id n. 13209631).

Em petição de Id n. 13995671, a parte Embargada
(BEEBEE LOGISTICA E TECNOLOGIA LTDA - ΜΕ
) manifestou-se sobre o petitório da Embargante, reiterando o pedido de desprovimento dos embargos e de condenação por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 24 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
BEE TECNOLOGIA LTDA
(Id n. 11954663) contra acórdão deste Órgão Colegiado (Id n. 11141010) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte ora Embargante.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam, ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO MARCÁRIO. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. ANTERIORIDADE DO REGISTRO. CLASSE. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BEE TECNOLOGIA LTDA contra sentença que julgou procedente a Ação Cominatória c/c Indenizatória ajuizada por BEEBEE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA LTDA, determinando a abstenção da ré de utilizar a marca da autora, condenando-a à alteração da marca e ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais. A sentença também confirmou a antecipação de tutela, impôs multa diária em caso de descumprimento e estabeleceu indenização por lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, à luz da (des)necessidade de participação do INP no feito; (ii) determinar se houve violação de direitos marcários pela apelante; e (iii) analisar a extensão dos danos materiais e morais e a conformidade da multa imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Já houve decisão reconhecendo a competência desta Justiça Estadual para o julgamento do processo, tratando-se de matéria preclusa (por ocasião de decisão presente às fls.367-369), nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC/2015, salvo eventual reforma pelo Superior Tribunal de Justiça ou determinação para novo exame por este Colegiado naqueles outros autos, por força de juízo de retratação. Além disso, a competência da Justiça Estadual é mantida, pois a demanda não busca a anulação ou modificação do registro de marca no INPI, mas sim a proteção dos direitos de uso exclusivo conferidos à autora, o que é competência estadual, conforme jurisprudência do STJ.

4. A titularidade da marca "BEEBEE", registrada junto ao INPI em 2018, está garantida à autora para serviços de logística e transporte, conforme a classe NCL(10) 39. O registro de marca da ré, posterior e em classe diversa, foi indeferido pelo INPI por imitação de marca alheia, nos termos do art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96.

5. A condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 é mantida, visto o dano reputacional causado pela confusão entre as marcas e a prática de concorrência desleal.

6. O dispositivo da r. sentença recorrida, integrada pela decisão que julgou os aclaratórios opostos na origem, cuidou-se de realizar a seguinte distinção entre as multas consignadas, sendo possível observar, dessa forma, que foi realizada clara distinção entre a confirmação do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0035706-12.2019.8.08.0024, que ensejou a aplicação da multa “em razão do reiterado descumprimento das ordens judiciais proferidas” (aplicando-se tão somente em relação às determinações realizadas naquele momento - no caso, ao uso no âmbito do Estado do Espírito Santo), e a multa já arbitrada para o caso de descumprimento por parte da empresa requerida, caso a demandada não “se abstenha de utilizar indevidamente a marca de titularidade da Requerente, em todo território nacional”, devendo ser observado tão somente o efeito suspensivo concedido ao presente recurso de apelação cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O titular de marca registrada junto ao INPI possui direito de uso exclusivo em todo o território nacional, podendo impedir o uso de marca similar em atividade idêntica ou semelhante que cause confusão ao consumidor.

2. A condenação por danos morais é cabível quando a utilização indevida de marca causa prejuízos à imagem empresarial.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/96, art. 124, XIX; CPC/2015, arts. 505 e 507.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1527232/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 13/12/2017.

Em suas razões recursais,
BEE TECNOLOGIA LTDA
sustenta, em suma, que o acórdão teria incorrido em contradição/obscuridade ao analisar a anterioridade e especialidade da marca "BEEHIVE", registrada na classe NCL(10) 39 e adquirida por cessão pela Embargante, afirmando que o registro se deu em classe distinta da marca "BEEBEE" da Embargada, apesar de esta também possuir registro na mesma classe NCL(10) 39.

Alega, ainda, contradição na afirmação de que a marca "BEEHIVE" foi registrada para uso diverso do atual, defendendo que a classe NCL(10) 39 abrange os serviços de entrega (delivery).

Aponta também omissão quanto ao fato de o indeferimento inicial do registro da marca "BEE DELIVERY" pelo INPI ter ocorrido em razão de semelhança com a marca "BEE-O Empório Natural", e não com a marca da Embargada, e omissão quanto a pareceres do INPI que teriam admitido a convivência das marcas "BEE DELIVERY" e "BEEBEE".

Diante disso, requer o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios e reformar o acórdão, dando provimento à apelação, ou, subsidiariamente, admitir a convivência das marcas.

Contrarrazões apresentadas por
BEEBEE LOGISTICA E TECNOLOGIA LTDA - ΜΕ
apresentadas no Id n. 12239308, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração e pela condenação da Embargante por litigância de má-fé.

Petitório lançado no Id n. 13209630 por
BEE TECNOLOGIA LTDA
alegando a ocorrência de fato superveniente, consistente no ajuizamento de ação perante a Justiça Federal em face do INPI, visando a anulação do registro da marca da Embargada (BEEBEE LOGISTICA), juntando cópia da contestação apresentada pelo INPI naquele feito (Id n. 13209631).

Em petição de Id n. 13995671, a parte Embargada
(BEEBEE LOGISTICA E TECNOLOGIA LTDA - ΜΕ
) manifestou-se sobre o petitório da Embargante, reiterando o pedido de desprovimento dos embargos e de condenação por litigância de má-fé.

Pois bem.

No caso vertente, a Embargante aponta supostas contradições, obscuridades e omissões no v. acórdão de Id n. 11141010. Analiso, pois, cada um dos pontos suscitados.

1. Da Alegada Contradição/Obscuridade quanto à Marca "BEEHIVE" e à Classe NCL(10) 39

A Embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ou obscuridade ao analisar a marca "BEEHIVE". Afirma que o julgado teria consignado que a referida marca, adquirida por cessão pela Embargante, fora registrada em classe distinta da marca "BEEBEE" da Embargada, quando, na verdade, ambas estariam registradas sob a mesma classe NCL(10) 39. Argumenta, ainda, que a aquisição por cessão lhe garantiria a anterioridade decorrente do depósito original (2014) e que a referida classe abrange os serviços de delivery. Por fim, insurge-se contra a afirmação de que o registro da "BEEHIVE" seria para "uso diverso".

Sem razão a Embargante.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão relativa à marca "BEEHIVE", reconhecendo sua aquisição por cessão pela Embargante em 27/10/2020, data posterior ao registro da marca "BEEBEE" pela Embargada (08/05/2018). A fundamentação central do julgado, contudo, não se baseou em eventual distinção de classes – embora possa ter havido imprecisão terminológica ao se referir a "classe diversa" quando o ponto nodal era a origem e data de aquisição do direito pela Embargante –, mas sim nos seguintes pilares:

I)
A titularidade prioritária da Embargada sobre a marca "BEEBEE" para os serviços de logística e transporte na classe NCL(10) 39, concedida em 08/05/2018;

II)
O indeferimento, pelo INPI, de pedidos de registro da própria Embargante para marcas similares (como "BEE DELIVERY") na mesma classe de serviços (NCL(11) 39), após o registro da Embargada, justamente com base no art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96 (reprodução ou imitação de marca alheia registrada, suscetível de causar confusão);

III)
A constatação de que a marca efetivamente utilizada pela Embargante e que gera a controvérsia ("BEE DELIVERY" ou simplesmente "BEE") não possui registro para os serviços em questão e causa confusão com a marca registrada da Embargada, atuando ambas no mesmo segmento mercadológico;

IV)
A conclusão de que a anterioridade do depósito original da marca "BEEHIVE" (2014), adquirida por cessão apenas em 2020, não confere à Embargante o direito de utilizar a marca "BEE DELIVERY" ou similar, especialmente quando seus próprios pedidos para esta marca foram indeferidos por imitação.

A menção a "uso diverso" no acórdão, interpretada no contexto da fundamentação, refere-se à insuficiência da aquisição da marca "BEEHIVE" para legitimar o uso da marca "BEE DELIVERY" nos moldes que vinham ocorrendo e causando confusão, sobretudo diante do histórico de indeferimento pelo INPI e da anterioridade do registro específico da Embargada ("BEEBEE") para os serviços em disputa.

O acórdão ponderou o argumento da aquisição da marca "BEEHIVE", mas o considerou insuficiente para sobrepor-se ao direito da Embargada, titular de registro anterior para a marca "BEEBEE" nos serviços correlatos, e ao fato de a própria Embargante ter tido seus pedidos de registro para "BEE DELIVERY" negados por risco de confusão.

A discussão sobre a abrangência exata da classe NCL(10) 39 ou os efeitos retroativos da cessão em relação a terceiros que já possuíam registro válido (a Embargada) são matérias de mérito que foram devidamente apreciadas e decididas no acórdão, de forma desfavorável à Embargante.

O que se verifica, portanto, não é contradição ou obscuridade interna no julgado, mas sim mero inconformismo da Embargante com a interpretação conferida aos fatos, às provas e ao direito aplicável, notadamente quanto à valoração dada à aquisição da marca "BEEHIVE" frente ao registro anterior da marca "BEEBEE" e aos indeferimentos administrativos sofridos pela própria Embargante. Tal insurgência é incabível na via estreita dos embargos declaratórios.

2. Da Alegada Omissão quanto ao Motivo do Indeferimento de "BEE DELIVERY" e aos Pareceres do INPI

A Embargante aponta omissão por não ter o acórdão explicitado que o indeferimento do registro de "BEE DELIVERY" pelo INPI se deu por colidência com a marca "BEE-O Empório Natural", e não com a marca "BEEBEE" da Embargada. Alega, ainda, omissão sobre supostos pareceres posteriores do INPI que admitiriam a convivência das marcas.

Novamente, sem razão a Embargante.

O acórdão mencionou o indeferimento dos pedidos da Embargante (processos nº 914777238 e 919542930) na classe NCL(11) 39, citando expressamente o fundamento legal:
"a marca reproduz ou imita registros de terceiro, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o art. 124, XIX da LPI"
.

Embora não tenha detalhado qual seria o "registro de terceiro" específico invocado pelo INPI naquela decisão administrativa, o ponto crucial para o raciocínio do acórdão foi o fato do indeferimento por imitação e a consequência de a Embargante não possuir registro válido para a marca "BEE DELIVERY" nos serviços em disputa, enquanto a Embargada possuía registro anterior para "BEEBEE".

A identidade exata da marca que motivou a decisão administrativa do INPI não constitui ponto essencial cuja omissão invalide a conclusão do colegiado, que
se baseou na análise comparativa entre as marcas das partes litigantes ("BEEBEE" vs. "BEE DELIVERY"), na anterioridade do registro da Embargada e na constatação de risco de confusão no mercado
.

Quanto à alegada omissão sobre pareceres posteriores do INPI que supostamente admitiriam a convivência, verifica-se que tal argumento não foi ponto central do debate recursal que ensejou o acórdão embargado, e, ainda que fosse, não se trata de questão essencial cujo silêncio configure omissão sanável.

O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou documentos trazidos pelas partes, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

A análise sobre o risco de confusão e a violação marcária foi realizada por este Colegiado com base no conjunto probatório dos autos e na legislação pertinente, formando sua própria convicção, independentemente de eventuais pareceres administrativos posteriores que não vinculam o Poder Judiciário.

Trata-se, mais uma vez, de tentativa de rediscutir a valoração da prova e o mérito da causa.

3. Do Alegado Fato Superveniente decorrente de ação judicial posteriormente ajuizada na Justiça Federal

A Embargante noticia o ajuizamento de ação na Justiça Federal (processo nº 0802216-96.2024.4.05.8401) visando à anulação do registro da marca da Embargada.

Este fato, por ser superveniente à prolação do acórdão embargado, é manifestamente impertinente para a análise dos presentes embargos de declaração. Como já explicitado, os aclaratórios se destinam a corrigir vícios internos da decisão judicial (omissão, contradição, obscuridade, erro material), existentes no momento em que foi proferida.

O ajuizamento de nova demanda em outra esfera judicial não retroage para criar omissão, contradição ou obscuridade no julgado anterior deste Tribunal
.

O acórdão analisou a competência da Justiça Estadual para a demanda originária (abstenção de uso e indenização entre particulares), concluindo por sua afirmação, o que não é infirmado pelo fato de a Embargante ter, posteriormente, buscado a via adequada (Justiça Federal) para a pretensão anulatória do registro, que envolve o INPI.

Aliás, a própria existência da ação federal corrobora a correção da análise de competência realizada tanto em primeira instância quanto confirmada no acórdão embargado.

Isso porque, nesta Corte, reconheceu-se a competência da Justiça Estadual para a presente demanda porquanto seu objeto não era a anulação do registro perante o INPI, mas sim a tutela inibitória e reparatória decorrente do uso indevido de marca e da concorrência desleal entre particulares.

A busca pela anulação do registro, por sua vez, foi corretamente direcionada pela Embargante à Justiça Federal, confirmando a distinção entre as pretensões e os foros competentes.

Ressalte-se que o eventual e futuro resultado da ação que tramita na Justiça Federal – seja pela procedência, anulando o registro da Embargada, seja pela improcedência, mantendo-o hígido – poderá, sim, gerar efeitos na esfera jurídica das partes e, potencialmente, impactar a fase de cumprimento da decisão proferida nestes autos. Todavia, essa é uma consequência futura e incerta, dependente do desfecho de outro processo, e que deverá ser arguida e solucionada pelos meios processuais adequados, caso e quando se materialize.

Não constitui, repita-se, vício presente no acórdão embargado que justifique sua alteração ou integração por meio de embargos de declaração.

A insistência da Embargante em trazer tal fato aos autos neste momento processual, embora não configure, por si só, litigância de má-fé manifesta, reforça a percepção de que busca utilizar os aclaratórios para finalidade diversa da prevista em lei, possivelmente na tentativa de suspender ou retardar os efeitos da decisão colegiada, aguardando um desfecho que lhe seja favorável na esfera federal.

Destarte, o fato superveniente alegado é impertinente para a análise dos vícios apontados nos presentes embargos de declaração e não autoriza qualquer modificação no julgado.

Verifica-se que a real intenção da Embargante não é sanar vícios intrínsecos do acórdão, mas sim rediscutir o mérito da causa, buscando a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. As alegações de contradição, obscuridade e omissão, conforme demonstrado, não se sustentam, revelando mero inconformismo com a tese adotada por este Colegiado.

Os embargos de declaração não são a via adequada para reexame da matéria já decidida, e a concessão de efeitos infringentes é medida excepcionalíssima, admitida apenas quando a correção de um dos vícios do art. 1.022 do CPC implicar, necessariamente, a alteração do resultado do julgamento, o que não é o caso dos autos.

4. Do Pedido de Condenação por Litigância de Má-Fé

A Embargada requer a condenação da Embargante por litigância de má-fé, argumentando o caráter protelatório dos embargos.

Embora os argumentos da Embargante se assemelhem à rediscussão do mérito, não vislumbro, neste momento processual específico, a presença de dolo processual manifesto ou a configuração inequívoca de uma das hipóteses do art. 80 do CPC, a justificar a imposição da penalidade.

A oposição de embargos, ainda que com argumentos considerados improcedentes, insere-se, em princípio, no exercício regular do direito de recorrer, salvo abuso manifesto, o que não se evidencia de plano.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
BEE TECNOLOGIA LTDA
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente o v. acórdão de Id n. 11141010.

Indefiro o pedido de condenação da Embargante por litigância de má-fé formulado pela Embargada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar